Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711650-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rodrigo Carlos de Oliveira Ferreira Agravados: Rhanieric Gomes da Silva Helena Gomes de Godoi D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Carlos de Oliveira Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0717193-51.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “No tocante ao pedido de julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, apresentado pela parte executada (ID 58769412), vislumbro não merecer acolhimento, eis que, nos termos da Decisão de ID 58306969, o bloqueio BACENJUD efetuado no presente cumprimento de sentença (ID 58306970) correspondeu à satisfação integral da obrigação solidária, inexistindo, portanto, o alegado excesso de execução. Segundo já asseverado na mencionada Decisão, em face das particularidades internas da solidariedade ativa verificada entre o exequente e Bruna Maria Chagas, foi reconhecido o direito de cada um dos credores solidários auferir 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito, sendo que o pagamento efetuado pelos executados correspondeu ao todo da dívida. Nesses termos, REJEITO as alegações de bis in idem e excesso de execução, formuladas pela parte executada. INTIME-SE a parte executada a se manifestar acerca dos Embargos de Declaração da parte exequente (ID 58887518), no prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 1.023, § 2o, do CPC.” Em suas razões recursais alega o agravante (Id. 15971081) que o Juízo singular incorreu em equívoco por não ter promovido a reserva do montante referente aos honorários de advogado em relação ao crédito total objeto da fase de cumprimento da sentença. Argumenta que no caso de solidariedade ativa o primeiro credor que exerceu sua pretensão ao crédito deve recebê-lo integralmente. Assim, conclui que por ter sido o primeiro a buscar a aludida satisfação, deve receber o respectivo valor integralmente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação da reserva de 30% (trinta por cento) do crédito em favor do seu advogado, bem como a expedição de alvará de levantamento do valor integral do crédito em questão. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, em antecipação de tutela, total ou parcialmente. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular equivocou-se ao não determinar a reserva do montante correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do crédito em favor do advogado que representa o recorrente, bem como se é legítima a pretensão de exigir o levantamento integral da quantia devida. Inicialmente, verifica-se que a decisão impugnada não resolveu a questão referente aos honorários de advogado, razão pela qual não subsiste o interesse jurídico à aprecição da aludida matéria ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão, não conheço o recurso em relação à pretendida reserva de parte do crédito para a satisfação de valor referente a honorários de advogado. Superada a questão acima, é preciso esclarecer a ordem dos atos processuais respectivos para que a situação jurídica questionada possa, em seguida, ser devidamente solucionada. Helena Gomes de Godo e Rhanieric Gomes da Silva ajuizaram ação submetida ao procedimento comum contra Rodrigo Carlos de Oliveira Ferreira, ora recorrente, e Bruna Maria Chagas. A sentença condenou os autores ao pagamento de quantia certa aos réus. Apos o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença, certificado aos 6 de junho de 2019, o recorrente deu início, sozinho, à fase de cumprimento da sentença. Os devedores ofereceram impugnação ao cumprimento da sentença e questionaram o valor do crédito exigido pelo recorrente, tendo em vista que a outra credora, Bruna Maria Chagas, não compareceu aos autos do processo principal para exigir sua fração do valor devido. Diante desse contexto, a Egrégia Terceira Turma Cível, ao julgar o agravo de instrumento no 0718788-88.2019.8.07.0000, reconheceu a solidariedade ativa da obrigação e decidiu que o crédito objeto da fase de cumprimento de sentença em trâmite na Vara de origem foi constituído em favor do recorrente (Rodrigo Carlos de Oliveira Ferreira) e de Bruna Maria Chagas. Na ocasião, o acórdão foi assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE DOS CREDORES PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. ART. 272 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, os recorrentes pretendem que um dos credores exija integralmente o crédito consubstanciado na sentença sem a participação do outro credor. 2. No caso, ao "reconhecer o débito dos requerentes no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em favor dos requeridos", o Juízo singular, ainda que sem mencionar expressamente, estabeleceu a solidariedade dos credores para exigir o adimplemento da obrigação. 3. Ressalte-se que apesar da ausência de menção expressa à solidariedade, a redação do dispositivo está de acordo com as práticas correntes no Judiciário. Diante da própria locução utilizada pelo Juízo singular, ao "reconhecer o débito (...) em favor dos requeridos", ficou revelada a constituição da solidariedade ativa em relação ao crédito. 4. O art. 272 do Código Civil enuncia de forma expressa a responsabilidade do credor que receber o pagamento integral diante dos demais credores, que podem exigir daquele a parte que lhes couber. Ademais, cumprirá ao Juízo que preside a relação jurídica processual deliberar a respeito da matéria no momento da eventual expedição de alvará de levantamento em favor de ambos os credores ou de apenas um deles. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1222020, 07187888820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o julgamento do referido recurso, os devedores manifestaram-se nos autos do processo principal para informar ao Juízo singular que a outra credora (Bruna Maria Chagas) havia igualmente deflagrado, sozinha, nova fase de cumprimento de sentença (autos do processo no 0732395-68.2019.8.07.0001) e também estava a exigir o valor integral do crédito. Diante desse cenário, o Juízo singular determinou a penhora de ativo pertencente aos devedores, por meio do sistema informatizado Bacenjud, e ordenou o levantamento da quantia, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada credor, transladando a ordem para os autos do processo movido pela outra credora, que também tramita na 2a Vara Cível de Brasília-DF. Com efeito, a solidariedade ativa da obrigação atribui aos credores solidários a possibilidade de exigir do devedor comum a prestação por inteiro, nos termos do art. 268 do Código Civil. No entanto, essa regra deve ser interpretada de acordo com a situação concreta examinada. Em que pese o recorrente tenha exigido primeiro a satisfação do crédito, essa situação não gera em seu favor o direito absoluto de exigir integalmente o valor da dívida, pois, por óbvio, a outra credora também está, simultaneamente, a exigir sua parte da quantia devida. A peculiaridade inerente ao caso diz respeito apenas ao fato de que as pretensões foram movidas de modo individualizado. No entanto, seria irrazoável admitir que cada um dos credores pudesse exigir a dívida por inteiro, pois essa situação geraria inegável prejuízo indevido aos devedores comuns. Também não soa razoável ou admissível o pagamento integral do valor ao recorrente em detrimento da outra credora, com o intuito de que promova ela nova pretensão, desta vez voltada ao recorrente, para só então receber sua parte do crédito. A solução alvitrada pelo ora recorrente, entenda-se bem, contraria os princípios da razoável duração do processo, da eficiência e da cooperação (artigos 4o e 6o, todo do CPC). Convém ressaltar também que os requerimentos de cumprimento de sentença, apesar de tramitarem em autos apartados, são conexos e devem ser objeto de deliberação judicial coerente, evitando assim o proferimento de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC), justamente como ocorreu no presente caso. Além disso, a Egrégia Terceira Turma Cível já havia vislumbrado a ocorrência da questão suscitada pelo recorrente e determinou de forma expressa, por ocasião do julgamento do mencionado agravo de instrumento, o poder conferido ao Juízo singular de resolver eventual conflito de interesses entre os credores. A propósito, examine-se o seguinte excerto do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0718788-88.2019.8.07.0000: “Ademais, cumprirá ao Juízo que preside a relação jurídica processual deliberar a respeito da matéria no momento da eventual expedição de alvará de levantamento em favor de ambos os credores ou de apenas um deles.” O trâmite concomitante das pretensões de ambos os credores expõe as peculiaridades da situação jurídica ora reinante a respeito da solidariedade já aludida. A propósito, diante das nuances ora reveladas, o valor devido deve ser fracionado para que a satisfação do crédito respeite a parte devida a cada um, com a subsequente preservação, convém repisar, da coerência entre as pretensões movidas de modo autônomo. Assim, diante dos fundamentos acima expostos não subsiste a probabilidade de provimento do presente recurso, razão pela qual, ao conhecer apenas parcialmente o recurso, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator